Tribunal: TJSP
Processo: 0001345-65.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que indeferiu a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Decisão que deve ser mantida – Sentenciado que estava descontando pena privativa de liberdade (execução provisória), quando sobreveio nova condenação tendo por objeto penas restritivas de direitos

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que indeferiu a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade – Decisão que deve ser mantida – Sentenciado que estava descontando pena privativa de liberdade (execução provisória), quando sobreveio nova condenação tendo por objeto penas restritivas de direitos (execução definitiva) – Circunstâncias que, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.106), impede a reconversão das penas alternativas em privativa de liberdade – Agravo desprovido.